Tribunal: STF
Processo: RE 1480704
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 35):



    POLICIAIS MILITARES – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ABUSO DE AUTORIDADE – CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DESPROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO COLEGIADA CONDENATÓRIA DOS EMBARGANTES PARA O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE É NULA POR VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - FINALIDADE MERAMENTE PREQUESTIONADORA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS 



    O v. acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade que manteve a condenação dos Embargantes determinada na Apelação não merece qualquer reparo, porque os presentes Embargos de Declaração foram opostos, na prática, com expressa e única finalidade prequestionadora, com o objetivo de possibilitar eventual rediscussão de toda a matéria pelas vias extraordinárias, sem contudo, indicarem a existência de qualquer omissão, obscuridade e contradição no julgado atacado; apenas sob alegação de nulidade absoluta da decisão Colegiada que condenou os Embargantes pelo crime de abuso de autoridade (invasão de domicílio – art. 22 da Lei 13.869/19), eis que o Escabinato seria manifestamente incompetente neste caso, pois a vítima seria civil e, portanto, o julgamento deveria ser realizado pelo Juízo singular (art. 125, § 5º, CF). Como cediço, para legitimar o cabimento de declaratórios, mesmo para fins exclusivos de prequestionamento, é obrigatória a identificação de obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida, eis que, inexistindo essa lacuna, não haveria lógica para o prequestionamento dos argumentos ventilados. Trata-se de mera petição camuflada de Embargos de Declaração. Ademais, quanto à tese de nulidade da decisão Colegiada condenatória em função da vítima ser civil, é preciso lembrar que, na realidade, a vítima primária é o próprio Estado, pois com as condutas abusivas dos Embargantes evidencia-se flagrante desequilíbrio nas formas de exercício do poder estatal, cujo excesso afeta sobremaneira o Estado Democrático de Direito e, considerando-se a natureza do Processo Penal Militar, o julgamento nesses casos pelo Escabinato é legítimo. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de abuso de autoridade (art. 22 da Lei 13.869/2019), lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar) e ameaça (art. 223 do Código Penal Militar) (Doc. 9). 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2):



    Consta dos autos do incluso inquérito policial militar que, no dia 12 de abril de 2021, por volta de 1 t h4Omin., na Rua Antônio Anadão, no 41 - Pirapozinho/SP, o Cb PM 124162-l GLAUBERT FEREIRA BARBOSA, qualificado em fls. 04/05, e o Sd PM í38635-2 GUILHERME HENRIQUE CIQUEIRA CAMPOS FERNANDES, qualificado em fls. 06/07, ofenderam a integridade física do civil Marcos Roberto dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de fls. 39140 e 45146). 



    Segundo apurado, no dia, horário e local indicados, os denunciados, ambos escalados no Programa de Radiopatrulha e Atendimento "190", compareceram à residência do civil Marcos Roberto dos Santos e chamaram por ele. No momento em que o ofendido abriu a janela o denunciado Cb PM FERREIRA pulou para o interior de sua residência, abrindo a porta em seguida para o denunciado Sd PM HENRIQUE. 



    Os denunciados passaram a agredir o civil Marcos com socos no rosto, sendo algemado na sequência. 



    Mesmo após algemado foi agredido com mais socos no rosto e chutes pelo corpo desferido por ambos os denunciados. O denunciado Sd PM HENRIQUE ainda desferiu golpe na cabeça de Marcos com um frasco de "bom ar" e uma cadeira de metal. 



    As agressões só cessaram com a chegada do genitor e da irmã de Marcos Roberto dos Santos no local.



    O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 23).



    Na sequência, a defesa dos recorrente opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte estadual (Doc. 33), e Embargos de Declaração, que não foram conhecidos (Doc. 35).



    Inconformado, o recorrente GLAUBERT FERREIRA BARBOSA interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 125, § 5º da CF/1988. (Doc. 37)



    Enfatiza que “o recorrente deveria ter sido processado e julgado pelo Juiz de Direito singular da Justiça Militar, e não pelo Conselho de Justiça”.



    Aponta que “A vítima, no caso em liça, foi o civil Marcos Roberto dos Santos, sendo que, para o delito de abuso de autoridade a competência é singular do juiz de direito da Justiça Militar.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de que sejam declaradas nulas as decisões de 1º e 2º grau, que condenaram o Recorrente as penas do delito de abuso de autoridade tipificado nos termos do artigo 22, da Lei nº 13.869/19, por ter sido proferida por juízo incompetente”.



    GUILHERME HENRIQUE CIQUEIRA CAMPOS FERNANDES, por sua vez, também interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando que o acórdão recorrido violou o art. 125, § 5º da CF/1988. (Doc. 38)



    Alega a defesa que “o recorrente, sob a acusação do artigo 22, da Lei nº 13.869/19, deveria ter sido processado e julgado pelo Juiz de Direito do Juízo Militar (singular) e não pelo Conselho de Justiça, como de fato ocorrera.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para o fim de ser declarada nula a decisão condenatória da 1º grau e 2º grau referente a acusação do artigo 22, da Lei Federal nº 13.869/19”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos do recorrente GLAUBERT FERREIRA BARBOSA para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 37): 



    No caso em liça, está presente a repercussão geral, uma vez que esta “será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    Em se tratando de afronta a Constituição Federal, e ao princípio da ampla defesa, trata-se de um interesse da coletividade. 



    Data maxima venia, a decisão proferida no V. Acórdão permite a interposição do presente recurso extraordinário, com fundamento do artigo 102, inciso III, letra “a” da Constituição Federal, de molde a autorizar o juízo de admissibilidade do extraordinário. 



    Em se tratado de afronta a dispositivos da Constituição Federal dá ensejo à interposição do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reapreciação da questão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com suporte no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. 



    A decisão recorrida foi proferida e decidida em última instância, tendo sido a matéria prequestionada em sede de embargos, e assim, esgotando todas as vias recursais, é cabível o presente Recurso Extraordinário. 



    Houve no presente caso, violação do artigo 125, §5º da Constituição Federal. 



    Outrossim, diante da violação de dispositivos constitucionais pelas instâncias ordinárias, com fundamento no artigo 102, III, “a” da Carta Magna, é de rigor a interposição do presente Recurso Extraordinário para fins de discussão da matéria constitucional. 



    A matéria foi devidamente prequestionada (Embargos de Declaração nº 0900597-57.2023.9.26.0000). 



    O recorrente GUILHERME HENRIQUE CIQUEIRA CAMPOS FERNANDES, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos para demonstrar a presença de repercussão geral em seu recurso (Doc. 38): 



    […] 



    Trata-se de questão relevante do ponto de vista jurídico, por tratar-se de ofensa do artigo 125, § 5º, da CF/88. 



    Da mesma forma o interesse subjetivo é ultrapassado no momento em que se vislumbra o interesse não só do recorrente, mas de todos os Policiais Militares atuantes no Brasil, em seus diversos Estados da Federação, sujeitos aos ditames do artigo 22, da Lei Federal nº 13.869/19. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além do mais, o aresto impugnado afastou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, mantendo a condenação pelos crimes de abuso de autoridade (art. 22 da Lei 13.869/2019), lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar) e ameaça (art. 223 do Código Penal Militar).



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelos recorrentes e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal Militar (CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Tanto é assim, que o Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em Embargos de Declaração, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar da União, com amparo unicamente nas disposições previstas no Código Penal Militar. Vejamos (Doc. 35):



    Na presente demanda verifica-se, de plano, da leitura de ambas as peças recursais, que não houve menção explícita ou implícita a qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão atacado. Consta, como pedido único e expresso, o prequestionamento do art. 125, § 5º da Constituição Federal, com a declaração de nulidade da decisão condenatória relativa ao crime de abuso de autoridade, o qual foi julgado pelo Escabinato e não pelo Juízo singular como os demais delitos. 



    Patente o desvirtuamento no emprego da estreita via recursal eleita, eis que, como visto, ausentes os requisitos mínimos necessários para justificar estes declaratórios com finalidade meramente prequestionadora. 



    Ao retratarem vício na decisão combatida, ainda que passível de alegação a qualquer momento pela sua natureza, evidencia-se que a intenção deste recurso é apenas expor o notório inconformismo dos Embargantes com o resultado desfavorável a eles imposto. Porém, esta seara é absolutamente inadequada para tal pretensão. 



    Entretanto, considerando-se que houve invocação de nulidade insanável decorrente de vício de incompetência absoluta, é prudente a análise desta questão nesta oportunidade, até para que não reste dúvida quanto à legitimidade do julgamento realizado pelo Escabinato em relação ao delito de abuso de autoridade. 



    Os Embargantes alegaram que a vítima primária desse fato típico seria o civil agredido por ambos. No entanto, esta afirmação não constitui verdade absoluta, justamente porque, como cediço, o crime de abuso de autoridade, que neste episódio lamentável consubstanciou-se em invasão de domicílio (art. 22 da Lei nº 13.869/19), foi praticado por agentes do Estado – os policiais militares. Esse tipo de conduta delituosa afetou não apenas o direito à liberdade individual citado nas razões recursais, mas sobremaneira, a própria Corporação, enquanto Instituição integrante do Estado. 



    O bem tutelado pela previsão legal desse tipo penal é o Estado Democrático de Direito, é o Estado Constitucional garantidor da dignidade humana contra o arbítrio e abusos de seus agentes. Com isso, é inegável que a vítima primária, sob à ótica da hierarquia e disciplina militares, é o próprio Estado. 



    A extrema gravidade dessa conduta arbitrária sem a necessária reprimenda, ameaça a própria razão de existir do Estado, pois deve haver equilíbrio de forças no exercício desse poder estatal, de sorte que eventuais (e indevidos) excessos, sejam prontamente coibidos pela Administração Militar – Polícia Militar, sob pena de, além de danificar a sua boa imagem, possa enfraquecer as sólidas bases do Estado Democrático de Direito.



    Neste sentido, é válido lembrar também que, sobre os mesmos fatos, a incidência de crimes de competência do Juízo singular e do Conselho Permanente de Justiça, legitimaria a assunção do Órgão Colegiado para julgar todos os delitos, posto que o Escabinato é traço característico do Processo Penal Militar. No presente caso, os próprios Embargantes afirmaram que o julgamento dos crimes de lesão corporal e ameaça deu-se pelo juiz singular da Primeira Auditoria. Ora, está expresso no Código Penal Militar que os delitos de lesão corporal e ameaça estão inseridos no Título que trata “Dos Crimes contra a pessoa”. O abuso de autoridade refere-se, como visto acima, à atuação estatal, de modo que os policiais militares assumem o papel de representantes do Estado, eis que são seus agentes públicos e o excesso que venham a cometer compromete, diretamente, os alicerces do Estado Constitucional. 



    Consequentemente, tratando-se de meras petições subscritas pelos advogados constituídos dos Embargantes, camufladas de Embargos de Declaração, haja vista que sequer apontaram quais seriam as omissões, obscuridades e contradições do acórdão impugnado que justificariam o prequestionamento invocado, é imperioso consignar que o pleito defensivo de nulidade absoluta da decisão condenatória de ambos pelo crime de abuso de autoridade, sob o argumento de que o Escabinato seria manifestamente incompetente por se tratar de vítima civil, merece total rechaço. 



    Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração opostos. 



    De fato, esse entendimento converge com o que prevalece no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, cito julgado proferido pela Primeira Turma desta CORTE:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.243.744-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente